Tribunal: TJDFT
Processo: 0013163-74.2016.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013163-74.2016.8.07.0015 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA, PROPECAS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (18/08 a 25/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora